Tribunal: CARF
Processo: 10120.728611/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728611/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.748 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
CLIMA COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro absolutamente escusável acerca de acréscimos
moratórios subsequentemente reparados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que negava
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto por CLIMA COMERCIO LTDA - ME
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de
sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Goiânia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728611/2015-06
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.748 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728611/2015-06

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de contestação à exclusão do Simples Nacional, através do
ADE no 1347508, de 2015, apresentada em 09/10/2015, fls. 2/22, através da qual o
contribuinte alega que teria parcelado os débitos vencidos do Simples e o débito inscrito
em DAU, além de ter pago a multa por atraso da DIRF em 06/10/2015. Solicitou que se
decretasse a nulidade do ADE.
A ciência da exclusão ocorreu em 15/09/2015, fl. 32.
Os efeitos da exclusão se iniciariam em 01/01/2016.
Conforme extrato do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, fl. 27, os débitos
geradores do ADE foram a multa por atraso na entrega da Dirf de 03/03/2014, débito
em cobrança na PGFN, através da inscrição no 00000011615002972, valor consolidado
R$ 1.7220,24, e os débitos de Simples Nacional dos períodos de apuração 01 a 05/2015.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
POR
DÉBITO.
PRAZO
PARA
PAGAMENTO OU PARCELAMENTO.
Mantém-se a exclusão da empresa do Simples Nacional, motivada por débitos com a
Fazenda Pública Federal, quando tais débitos não forem pagos ou parcelados até 30 dias
da ciência do Ato Declaratório Executivo que operou a exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que o único motivo para a instância a quo ter mantido a
exclusão foi o fato de o pagamento dos acréscimos legais do débito da multa por atraso na
entrega da DIRF, no valor de R$ 12,39, ter sido efetuado no dia 30/10/2015. Assim, tal parcela
foi paga após a data de 15/10/2015, prevista como termo final do prazo de trinta dias
estabelecido no § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que ocorreu um erro por parte da sua contabilidade ao emitir a guia para pagamento da
referida multa. A guia foi emitida para pagamento no prazo (em 06/10/2015) sem os devidos
acréscimos de multa e juros. Porém, tão logo constatado, estes foram imediatamente pagos em
30/10/2015. Pugna pelo princípio da insignificância no tratamento da pequena empresa haja vista
o pagamento do principal ter sido tempestivo.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.748 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728611/2015-06

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto, o litígio resume-se a decidir se o pagamento em atraso de meros R$
12,39, a título de acréscimos moratórios do débito da multa por atraso na entrega de DIRF, pode
ser aceito para fins do cumprimento do requisito estabelecido no § 2o, do art. 31, da Lei
Complementar no 123/2006, verbis:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da comunicação da
exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 15/09/2015.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que efetuou o
parcelamento e/ou pagamento de todos os débitos relacionados no ato de exclusão dentro do
referido prazo. A DRJ, entretanto, não concordou com a regularização do débito unicamente
porque constatou que o pagamento da parcela de R$ 12,39, referente aos acréscimos de multa e
juros da multa por atraso na entrega de DIRF, havia ocorrido em 30/10/2015. Extrapolando,
portanto, aqueles trinta dias.
Ora, o equívoco apontado pela recorrente, a meu ver, é absolutamente escusável.
Houve a intenção clara da regularização no sentido de acatar o prazo legal estabelecido pela
norma. Neste sentido, a interessada promoveu adesão a parcelamentos de alguns dos débitos que
motivaram a exclusão e o próprio pagamento dos outros (fls. 8 a 16). Equivocou-se, tão somente,
quanto aos R$ 12,39 referentes aos acréscimos legais da multa por atraso na entrega de DIRF.
Nada obstante, o principal desta multa, no valor de R$ 397,06, foi paga em 06/10/2015, dentro
do prazo (cf. fls. 15 e 16). Ademais, salvo melhor juízo, a relação de débitos que acompanhou o
ato de exclusão induzia o contribuinte ao erro ao não indicar expressamente os acréscimos legais
que deveriam ser incluídos no pagamento (cf. fls. 8).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro absolutamente escusável acerca de acréscimos moratórios.
Neste sentido, também, o brilhante voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
proferido no Acórdão no 1101-001.103, ao tratar de caso semelhante. Confira-se:
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR ANTES
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. Admitido e regularizado o erro no
recolhimento do débito apontado como pendência impeditiva da opção, deve ser
deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.748 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728611/2015-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente
em exercício), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Benedicto Celso Benício Júnior, José
Sérgio Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio Lisboa Cardoso.
(...)
Observa-se no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional que o valor
de R$ 500,00 foi ali indicado como saldo devedor de débito referente ao período de
apuração 2009. Não houve indicação da data de vencimento do débito ou referência ao
seu valor original, permitindo a inferência de que naquele momento seria devido,
apenas, o valor indicado como saldo devedor.
Por sua vez, à fl. 15 dos autos consta o extrato de débitos mencionado pela recorrente,
indicando que o valor original do débito seria igual ao saldo devedor de R$ 500,00, mas
apontando seu vencimento em 29/05/2009, e consignando nota de seguinte teor: “Saldo
devedor – diferença entre Valor Original (devido) e o Valor Pago, sem acréscimos
legais (juros e multa)”. Ao final da linha indicativa do débito há um link identificado
como “Emitir Darf”, em razão do qual a contribuinte assevera que lhe foi apresentado o
DARF de recolhimento sem os acréscimos que seriam devidos.
Caso se tratasse de um débito de tributo não recolhido, seria razoável presumir que a
contribuinte não poderia desconhecer o cabimento de juros de mora em razão do atraso
de seu recolhimento. Contudo, trata-se de débito de multa por atraso na entrega de
DCTF, e é notório neste Conselho a divergência quanto ao cabimento de juros de mora
sobre tais valores. Razoável, portanto, admitir que o contribuinte de pequeno porte,
optante pelo Simples Nacional, desconhecesse a necessidade de acréscimo de juros no
caso de recolhimento em atraso de débito correspondente a multa.
Mais recentemente, esta própria Turma, posto que por maioria, se pronunciou de
forma equivalente. Veja-se, neste sentido, a ementa do Acórdão no 1302-004.619 resultante do
voto vencedor do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 29/01/2016
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre outros
princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o recolhimento a menor de um
débito, motivado por erro na informação prestada pela própria Receita Federal do
Brasil, seja o fundamento para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação prestada pela
Receita Federal do Brasil, recolhendo o “saldo devedor” por esta informado, não há que
se falar na existência de débito capaz de provocar o indeferimento da opção feita pelo
contribuinte.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.748 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728611/2015-06

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital